Tribunal: TJDFT
Processo: 0728043-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728043-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: BARROS BARRETO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - EPP, RODRIGO BARROS BARRETO MARTINS DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 30984673- Pág.1/6 no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora